Tribunal: TJDFT
Processo: 0732010-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO CÍVEL. NEOENERGIA/CEB. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. AUSENTE PROVA INEQUÍVOCA. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. ART. 85 §11 CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Em que pese ausência de contrarrazões ao apelo, a majoração da verba honorária, segundo dogmática do art. 85, §11, do CPC, em interpretação dada pela Colenda Corte Superior, não pressupõe a comprovação de trabalho adicional do advogado, que será considerado apenas para a quantificação de tal verba. Precedente (STJ, AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019.)
3. Nenhum erro material no acórdão, que majora a verba honorária, na instância recursal, independente da atuação do advogado da parte ex adversa, que prefere, pelo conteúdo da sentença, não apresentar contrarrazões à apelação.
4. Embargos de declaração rejeitados.